Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709759-05.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DE FREITAS APELADO: MARIA PEREIRA DE FREITAS, ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS contra MARIA PEREIRA DE FREITAS em face da Sentença (ID 60661270) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente em partes os pedidos da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17908271) o Apelado MARIA PEREIRA DE FREITAS suscitou preliminar de tempestividade e do cabimento do recurso de apelação. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 20:08:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador